Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O colendo STJ, em tese fixada em recurso repetitivo, estabeleceu que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (Tema 27/STJ).
2. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo pessoal posto “sub judice” foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do Bacen praticadas no mês de celebração do ajuste, à época da contratação.
3. No há falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, pois da relação contratual estabelecida não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.